Tribunal: STF
Processo: HC 188794
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 588.667, in verbis: 
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ao Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. ” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido apreendidos “A) 11,38g (onze gramas e trinta e oito centigramas) de maconha, distribuídas em 11(onze) porções, acondicionadas em pedaços de plástico incolor; B) 38,83g ( trinta e oito gramas e oitenta e três centigramas) em pedras de crack, distribuídas em 80(oitenta) porções, acondicionadas em pedaços de plástico incolor; C) 23,30g (vinte e três gramas e trinta centigramas) de maconha, distribuídas em 18(dezoito) porções, acondicionadas em sacos plásticos incolores e D) 4,46g(quatro gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, sob a forma de pó branco, distribuídas em 06(seis) porções, acondicionadas em microtubos de plástico incolor”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa destaca a existência da “Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020 que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. 
    Argumenta que “não há razão para a manutenção da presente prisão do Paciente, haja vista que a sua liberdade não irá causar qualquer afetação à garantia da ordem pública, bem como não acarretará qualquer prejuízo ao regular andamento do processo, comprometendo-se a comparecer aos atos processuais futuros e cumprir com as medidas cautelares diversas da prisão”.
    Sustenta, também, que “o Paciente é pessoa de bem, réu primário e de bons antecedentes, reside com sua família em endereço certo, sempre exerceu atividade laborativa lícita ao longo de sua vida”.
    Ainda, prossegue alegando o excesso de prazo para início da instrução processual, aduzindo que o paciente “está preso há 07 (sete) meses sem que a instrução processual tenha sido iniciada e sem qualquer previsão em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Isto posto, estando o Paciente sofrendo coação ilegal, nos termos do art. 647 e ss. do CPP, requer que se digne a conceder ordem de Habeas Corpus, autorizando o mesmo a responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado, em razão do visível excesso de prazo para conclusão da instrução processual, eis que encontra-se preso há 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, o que é um verdadeiro absurdo, bem como em razão da PANDEMIA DE INFECÇÃO GENERALIZADA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. 
    Finalmente, espera seja concedida à ordem impetrada, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA para cumprimento imediato pela autoridade policial que mantém sua custódia.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente